Tribunal: TJSP
Processo: 2035825-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Inventário. Decisão que indeferiu pedido de cumulação de inventários. Elementos presentes nos autos indicam a existência de um único imóvel e a concordância da maioria dos herdeiros. Apesar de não se tratar das hipóteses previstas no art. 672 do CPC, ao menos por ora, sequer foi constatado efetivo risco de confusão ou embaraço ao regular prosseguimento do feito na forma como foi proposto.

Ementa:

Inventário. Decisão que indeferiu pedido de cumulação de inventários. Elementos presentes nos autos indicam a existência de um único imóvel e a concordância da maioria dos herdeiros. Apesar de não se tratar das hipóteses previstas no art. 672 do CPC, ao menos por ora, sequer foi constatado efetivo risco de confusão ou embaraço ao regular prosseguimento do feito na forma como foi proposto. Observância aos princípios da economia e celeridade processual. Indeferimento que se revelou precipitado.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035825-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes IVANI
NADER (INVENTARIANTE), FELIPE NADER NETO (ESPÓLIO), MARCIO
NADER (ESPÓLIO) e MARIA REGINA NADER (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035825-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26462 – OSASCO – BAS
2
VOTO No: 26492
AGRAVO No: 2035825-73.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
ORIGEM: 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INST.: CLAÚDIA GUIMARÃES DOS SANTOS
AGTES.: IVANI NADER E OUTROS
Inventário. Decisão que indeferiu pedido de cumulação de
inventários. Elementos presentes nos autos indicam a
existência de um único imóvel e a concordância da maioria
dos herdeiros. Apesar de não se tratar das hipóteses
previstas no art. 672 do CPC, ao menos por ora, sequer foi
constatado efetivo risco de confusão ou embaraço ao
regular prosseguimento do feito na forma como foi
proposto. Observância aos princípios da economia e
celeridade processual. Indeferimento que se revelou
precipitado.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
digitalizada às fls. 112 (autos originários), que, indeferiu o pedido de cumulação de
inventários.
A agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de cumulação
dos inventários, uma vez que se refere a um único imóvel e todos os herdeiros são de
uma mesma família, salientando o disposto no artigo 672, II do Código de Processo
Civil.
Observa que a maioria dos herdeiros, inclusive, juntou
procuração nos autos com a finalidade de efetuar inventário conjunto.
Aduz que a individualização dos procedimentos implicará a
criação desnecessária de diversas lides, o que não atenderia à celeridade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035825-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26462 – OSASCO – BAS
3
Pleiteia o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“O artigo 672 do CPC permite o processamento conjunto de
inventários quando houver identidade de herdeiros (I), heranças
deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros (II) e dependência de
uma partilha em relação a outra (III). No caso em exame, o
requerente pretende o processamento dos inventários de cinco
inventariados, quais sejam, Felipe Nader Neto, Márcio Nader, Maria
Regina Nader de Carvalho, Márcio Nader Filho e Maria de Lurdes
Silva Nader, fundamentando o pedido na existência de um único bem
imóvel a ser inventariado. Conforme se depreende dos autos, o
imóvel em questão fora doado por Antonio Nader e Herminia do
Nascimento Nader, em janeiro de 1982, a Felippe Nader Netto,
Gernei Nader e sua esposa, Maria Regina Nader de Carvalho e seu
esposo, Carlos Antonio Nader e sua esposa Maria de Lurdes Silva
Nader e Márcio Nader. Observa-se que os inventariados deixaram
apenas quotas do referido imóvel, já que há outros proprietários
vivos, de modo que não vislumbro dependência de uma partilha em
relação a outra, sendo possível inventariar a parte do bem
correspondente a cada falecido. Ademais, não há identidade de
herdeiros. Destarte, por entender que o processamento conjunto,
apesar de se tratar de quotas
de um mesmo imóvel, irá causar confusão e embaraços ao
prosseguimento do processo, indefiro o pedido de cumulação dos
inventários. Sendo o requerente herdeiro de Márcio Nader poderá,
caso queira, prosseguir com o inventário deste de cujus. Manifeste-se
no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.”
A cumulação de inventário de pessoas diversas é autorizada,
pelo artigo 672 do Código de Processo Civil, quando houver:
“I identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos
os bens;
II heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;
III dependência de uma das partilhas em relação à outra;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035825-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26462 – OSASCO – BAS
4
Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a
dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode
ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse
das partes ou à celeridade processual.”
A situação constatada, nos autos, não se encaixa exatamente nas
hipóteses previstas pelo artigo acima mencionado. O imóvel em questão foi doado por
Antonio Nader e Herminia do Nascimento Nader a Felipe Nader Netto, Gernei Nader e
sua esposa, Maria Regina Nader de Carvalho e seu esposo, Carlos Antonio Nader e sua
esposa Maria de Lurdes Silva Nader e Márcio Nader. E a agravante pretende a
cumulação dos inventários de Felipe Nader Neto, Marcio Nader e o filho dele, Marcio
Nader Filho, assim como de Maria Regina Nader e Maria de Lurdes Silva Nader. Ou
seja, não se trata de heranças deixadas por um casal e sequer há identidade de herdeiros,
nem dependência de uma partilha em relação à outra.
Contudo, a despeito disto, ao menos por ora, é inviável afastar a
cumulação pretendida, tendo em vista que atende aos princípios da economia e
celeridade processual. Saliente-se a decisão recorrida revelou-se precipitada, uma vez
que foi proferida antes da formação do contraditório, apesar de os elementos presentes
nos autos indicarem a existência de um único imóvel, assim como a concordância da
maioria dos herdeiros. Portanto, sem a constatação efetiva do risco de confusão ou
embaraço ao regular ao prosseguimento do feito na forma como foi proposto.
Em situação semelhante:
“Arrolamento. Cumulação de sucessões no mesmo procedimento.
Possibilidade de aplicação do art. 1.043 do CPC, ainda que existam
herdeiros diversos, porquanto se trata de bem único objeto de
partilha. Princípios da economia e duração razoável do processo.
Precedentes deste TJSP. Agravo de instrumento a que se dá
provimento.” (Agravo de Instrumento no 2219979-08.2015.8.26.0000,
CESAR CIAMPOLINI, 23/02/2016).
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035825-73.2020.8.26.0000 -Voto no 26462 – OSASCO – BAS
5
COELHO MENDES
Relator